Tribunal: TJPA
Processo: 0056072-62.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056072-62.2015.8.14.0051
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: HIGINO DAUBERSON GAMA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

al

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIRETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056072-62.2015.8.14.0051

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE E OUTRA

APELADO: HIGINO DAUBERSON GAMA CORREA

ADVOGADO: GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N. 6.858/80. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO, PELO HERDEIRO, DE VALOR REFERENTE A PARCELAS PAGAS PELA CONSORCIADA FALECIDA, À TÍTULO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. AFASTADO O CARÁTER DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. A PRETENSÃO DO HERDEIRO DEVE SER BUSCADA MEDIANTE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONTENCIOSA, A QUAL SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETIVO DO PRETENSO REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I –
Apesar de ser possível o herdeiro utilizar a via do alvará judicial para buscar valor deixado por
de cujus
, que esteja retido em administradora de consórcio, no entanto, no presente caso, o que vemos é que houve uma resistência por parte da administradora do consórcio com relação a entrega da quantia indicada pelo requerente, fazendo alusão a descontos contratuais que deveriam ser aplicados ao caso, entre outras alegações, que dão margem a um conflito entre os interessados, caracterizando uma situação de litigiosidade, que é incompatível com o procedimento de jurisdição voluntária. Cabendo, então ao herdeiro buscar o quantum almejado por meio de ação própria em via de processo contencioso.

II – Recurso conhecido e
provido,
para que não se opere liberação de alvará judicial da quantia, referente a parcelas pagas pela consorciada falecida, a título de consórcio de veículo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIRETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056072-62.2015.8.14.0051

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE E OUTRA

APELADO: HIGINO DAUBERSON GAMA CORREA

ADVOGADO: GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de alvará judicial, apresentada por HIGINO DAUBERSON GAMA CORREA.

O Requerente alega na inicial que é filho da falecida Sra. Maria Célia Rodrigues Gama, e que esta teria deixado uma quantia em dinheiro no Banco do Brasil, bem como teria uma quantia decorrente de consórcio já contemplado, no qual o bem não foi retirado, requerendo a liberação das quantias respectivas de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) junto ao referido banco

e R$ 13.972,53 (treze mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) junto ao CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (id n. 535053)

Intimado a se manifestar sobre a quantia que teria disponível referente ao consórcio, a administradora apenas mencionou que a cota foi contemplada, mas não houve quitação integral, o que impediu o repasse do valor. E ainda afirmou que havia litispendência (id n. 535053 – pág. 53-53), o que, posteriormente, foi sanado, mediante a informação do requerente de que pediu a desistência da outra ação (Id n. 535053 – pág. 87-88).

O feito foi sentenciado, sendo atendido o pleito do requerente para levantamento da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) junto ao Banco do Brasil e R$ 13.972,53 (treze mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) junto ao Consorcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consorcio Ltda.

Inconformado, a administradora de consórcio interpôs recurso de apelação alegando que não caberia a liberação da quantia por meio de alvará judicial, pois a questão se tratava de jurisdição contenciosa. Aduziu que o valor pago é destinado ao fundo comum do grupo, o qual não pode ser dilapidado. Disse que existem descontos previstos no contrato, como a taxa de administração, o seguro de vida em grupo, o valor destinado ao fundo de reserva, devendo ainda se averiguar a variação de preço referente ao veículo básico, o que inviabiliza a devolução da quantia total, que fora destinada pela falecida ao consórcio. Disse que a devolução do fundo comum do consorciado só ocorre em caso de contemplação por sorteio ou após 60 dias do encerramento do grupo. Requereu o provimento do recurso. (Id n. 535055- pág. 1-20)

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id n. 535056 – pág. 1 – 7).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

al

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIRETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056072-62.2015.8.14.0051

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE E OUTRA

APELADO: HIGINO DAUBERSON GAMA CORREA

ADVOGADO: GILCIMARA DA SILVA PEREIRA GAMA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, diante da Lei nº 6.858/80, temos que as hipóteses previstas não são números “clausus”, sendo possível sua aplicação mesmo quando se trata de recebimento de saldo de Consórcio, caso este ateste a existência de valor a ser entregue ao herdeiro de consorciado falecido.

Ou seja, a princípio é possível que o herdeiro utilize a via do alvará judicial para buscar valor deixado pelo de cujus, que esteja retido em administradora de consórcio.

Ocorre que, no presente caso, o que vemos é que houve uma resistência por parte da administradora do consórcio com relação a entrega da quantia indicada pelo requerente, fazendo alusão a descontos contratuais que deveriam ser aplicados ao caso.

Tal conduta é totalmente contrária ao que se pretende por meio de medida de jurisdição voluntária, uma vez que esta via não se mostra adequada à formação de processo de conhecimento, no âmbito que envolve o procedimento comum, com todas as nuances próprias da jurisdição contenciosa.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2) - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM NO CURSO DO INVENTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO TEM VENCEDOR OU VENCIDO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações de jurisdição voluntária não devem existir pretensões resistidas entre as partes, eis que estas ações se destinam meramente a efetivar a administração pública de interesses privados
.2. Nas ações de jurisdição voluntária é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que inexistem vencedores ou sucumbentes, mas apenas interessados. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1193925-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá -

Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime -

J. 08.07.2015)

Nesse sentido, vejamos o que aponta o doutrinador Humberto Theodoro Junior, na obra Curso de direito processual civil vol. 2:

(...)
Quando, porém, o caso ajuizado de maneira administrativa, se torna palco de conflito entre os interessados, o que, de fato ocorre é a transformação do procedimento, iniciado graciosamente, em procedimento contencioso. Desde então desaparece o caráter de jurisdição voluntária, e passa a atuar a prestação jurisdicional contenciosa típica.
(Curso de direito processual civil Humberto Theodoro Júnior. – 52. ed. Vol.2. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.).

Sendo assim, diante da resistência por parte da administradora de consórcio, ora apelante, com relação à restituição dos valores pagos pela falecida consorciada, Sra. Maria Célia Rodrigues Gama, ao herdeiro desta, consequentemente, não se mostra plausível o deferimento de alvará judicial da quantia indicada na inicial, de R$13.972,53 (treze mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), devendo este quantum ser buscado judicialmente, por meio de ação própria a este fim.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para que não haja a liberação de alvará judicial com relação a quantia de R$ 13.972,53 (treze mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente às parcelas pagas de consórcio pela falecida junto ao Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consorcio LTDA, de acordo com as razões e fundamentos aqui delineados.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/09/2020